Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-84.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-84.2021.8.14.0002

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO

157, § 2º, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DOS SANTOS FILHO
, contra sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de branca e corrupção de menores, capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. A defesa do recorrente pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Analisar o reconhecimento da participação de menor importância, e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelas declarações das vítimas, bem como pelo depoimento testemunhal
.

4. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, o recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação, levando em conta a divisão de tarefas entre os autores do delito.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive, não havendo que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, tendo o juízo de primeiro grau fundamentado de forma escorreita sua inaplicabilidade, em razão da tentativa
do recorrente de justificar sua conduta pelo uso de bebida alcoólica, não havendo que se falar ainda em mudança de regime inicial de cumprimento de pena, por não ter sido alterado seu quantum definitivo, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II, art. 59
;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDUARDO DOS SANTOS FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de branca e corrupção de menores, capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 28/06/2021, por volta de 07h00 da manhã, nesta cidade de Afuá, o denunciado EDUARDO DOS SANTOS FILHO, juntamente com o adolescente JÚNIOR NUNES DOS SANTOS, de 16 anos, abordaram as vítimas CARMITA PACHECO, de 70 anos, e SALVIANO NUNES MENDES, de 74 anos, para o fim de subtrair, mediante grave ameaça e violência, inclusive com o auxílio de uma faca, uma bolsa pertencente à vítima CARMITA. Consta da acusação que, no dia dos fatos, as vítimas saíram de sua residência para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no ginásio municipal, momento em que os acusados passaram em uma bicicleta, e o adolescente JÚNIOR “pulou” da garupa e falou para a vítima entregar a bolsa, pois se não entregasse iria "furá-la". A vítima SALVIANO, no momento em que o roubo foi anunciado, bateu com uma sombrinha no adolescente, mas por pouco não foi atingido por um golpe de faca. s acusados, ao se apossarem do objeto, empreenderam fuga na bicicleta conduzida por EDUARDO, entretanto, foram perseguidos por populares e logo presos pela guarnição da Polícia Militar. A vítima SALVIANO foi até a delegacia e procedeu ao reconhecimento de EDUARDO e JÚNIOR como sendo os autores do crime
”,
fato ocorrido na comarca de
Afuá
/PA.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia o recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, com a aplicação da sua sanção nos moldes do art. 29, §1º do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelas declarações das vítimas, bem como pelo depoimento testemunhal
.

O apelante, através de interrogatório em juízo teria confessado parcialmente a prática delitiva, porém, tentando justificar sua conduta pelo uso de bebida alcoólica.

A vítima SALVIANO NUNES MENDES, em juízo, declarou

“
QUE no dia dos fatos, estava a caminho do ginásio municipal, às 07h30, acompanhando sua esposa CARMITA para que esta tomasse a segunda dose da vacina contra a Covid-19; QUE EDUARDO e JÚNIOR foram os autores da conduta criminosa, sendo que JÚNIOR, o menor de idade, portava uma faca e ameaçou as vítimas com elas; QUE EDUARDO estava um pouco mais à frente, sentado na garupa da bicicleta, aguardando JÚNIOR; QUE JÚNIOR empurrou a vítima, e esta caiu “para a parte debaixo da rua”; QUE no momento da empreitada criminosa, a vítima CARMITA gritou e populares apareceram; QUE JÚNIOR fugiu na bicicleta com EDUARDO; QUE a vítima CARMITA passou mal com pressão alta; QUE o declarante reconheceu, na delegacia, EDUARDO e JÚNIOR como sendo autores do crime. QUE EDUARDO e JÚNIOR estavam sem máscara no momento da ação criminosa, motivo pelo qual foi possível reconhecê-los, sem sombra de dúvidas, na delegacia, por fotografias”.

A vítima CARMITA PACHECO, em juízo, afirmou

“
QUE no dia dos fatos estava indo no ginásio municipal, com seu marido, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19; QUE em certo momento ouviu um som de freio de bicicleta; QUE JÚNIOR pulou da bicicleta e EDUARDO permaneceu na garupa, um pouco mais à frente; QUE JÚNIOR estava armado com uma faca; QUE o marido da declarante foi empurrado por JÚNIOR; QUE a declarante gritou e populares se aproximaram; QUE sua bolsa foi recuperada; QUE a declarante estava sem condições de ir até à Delegacia; QUE reconheceu JÚNIOR e EDUARDO, por fotos, como sendo os autores da empreitada criminosa. QUE JÚNIOR fugiu na garupa da bicicleta de EDUARDO. QUE em razão dos fatos, passou a sentir medo de sair na rua; QUE não consegue visitar sua filha, pois fica muito nervosa; QUE a situação de seu marido piorou após o ocorrido”.

Já a testemunha Policial Militar MANOEL MESQUITA DA CONCEIÇÃO, em juízo, declarou “
QUE a guarnição da Polícia Militar foi acionada no dia dos fatos, em razão do roubo ocorrido; QUE a Polícia Militar foi informada de que populares estavam seguindo os meliantes; QUE a guarnição iniciou as diligências em busca dos acusados, momento em que foram capturados; QUE JÚNIOR e EDUARDO, ao avistarem os policiais, abandonaram a bicicleta e fugiram a pé; QUE foram capturados; QUE EDUARDO confessou que foi convidado por JÚNIOR a fazer um “corre”, mas que no momento da ação, não portava faca e não participou de agressões
”.

Conforme acima demonstrado, o apelante, além de ter efetivamente participado do crime, exerceu papel determinante para o deslinde da infração penal, sendo sua conduta de suma importância, para o êxito do delito criminoso, restando plenamente comprovada a comunhão de desígnios, com o fim de subtrair os bens pertencentes das vítimas, não sendo possível assim classificar como acessória a sua participação.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive, não havendo que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, tendo o juízo de primeiro grau fundamentado de forma escorreita sua inaplicabilidade, em razão da tentativa
do recorrente de justificar sua conduta pelo uso de bebida alcoólica, não havendo que se falar ainda em mudança de regime inicial de cumprimento de pena, por não ter sido alterado seu quantum definitivo, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2025